Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RESERVA DE VALORES. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EX-CÔNJUGE. AFASTAMENTO DO LAR. MEDIDA PROTETIVA. ARBITRAMENTO INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que realizou a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de exclusão da partilha valor advindo da sub-rogação de bens adquiridos anteriormente ao matrimônio, além da possibilidade de arbitramento de aluguel em favor do cônjuge que deixou o lar conjugal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É impossível conhecer, em sede de apelação, de pedidos não formulados em primeira instância, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. Inexistindo resultado útil no provimento de ponto recorrido está ausente o interesse de agir, impondo o não conhecimento destas questões. Recurso conhecido em parte.
5. Segundo dispõe o art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens e dívidas adquiridos na constância do casamento.
6. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que também cabe ao réu reconvinte comprovar os fatos que embasam seus pedidos.
7. Conforme determina o artigo 1.659, inciso II, do Código Civil não compõem a partilha os bens os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, cabendo ao interessado o ônus da prova
7.1. No caso dos autos, o apelante não logrou êxito em comprovar a sub-rogação dos valores obtidos com a venda de um veículo para o pagamento da entrada de outro automóvel. Portanto, incabível a subtração desta quantia dos valores do patrimônio total partilhável.
8. Não cabe o arbitramento de aluguel em favor da parte que deixou a residência conjugal em razão de medida protetiva deferida em favor do cônjuge que permaneceu no imóvel. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 1.014. CC 1.658; 1.659; 1.660; 1.661; 1.662; 1.663; 1.664; 1.665; 1.666.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1966556 de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, na Terceira Turma.Acórdão 1676874, de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, da 7a Turma Cível; Acórdão 1676093, de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas, da 8a Turma Cível; Acórdão 1613667, de relatoria da Des. Ana Cantarino, da 5a Turma Cível; Acórdão 1796974, de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, da 8a Turma Cível; Acórdão 1797394, de relatoria da Des. Gislene Pinheiro, da 7a Turma Cível; Acórdão 1826056, de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, da 3a Turma Cível; Acórdão 1877614, de relatoria da Des. Carmen Bittencourt, da 8a Turma Cível; Acórdão 1953760, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, da 1a Turma Cível; Acórdão 1892542, de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, da 8a Turma Cível.